Tribunal: TJBA
Processo: 8000487-44.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000487-44.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, JOAO PAULO SANTANA SILVA

APELADO: ALESSON CARVALHO DOS SANTOS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA SILVA, FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL SEM A PRÉVIA APREENSÃO DO BEM. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 911/69. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE QUE DEPENDE DA EFETIVA APREENSÃO DO VEÍCULO E DO DECURSO DO PRAZO PARA PURGA DA MORA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. ERRO de procedimento. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. apelo CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000487-44.2023.8.05.0119
, em que figuram como apelante e apelado, simultaneamente, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e ALESSON CARVALHO DOS SANTOS SANTANA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, PARA ANULAR A SENTENÇA,
nos termos do voto do Relator.